Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742365-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZINEIDE MARIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, Jozineide Maria da Silva, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o recebimento da reconvenção apresentada em sede de ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente. A agravante alega ser cabível a reconvenção em ação de busca e apreensão, o que prestigia a efetividade da prestação jurisdicional, a celeridade e a economia processual. Afirma haver urgência no processamento da reconvenção. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento da reconvenção, confirmando-se ao final. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, considerando que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem, e tendo em vista o contracheque da agravante (ID no 248362845 dos autos no 0706933-72.2025.8.07.0010), defere-se a gratuidade de justiça, com efeitos limitados ao preparo recursal, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere à relevância da argumentação recursal, a possibilidade de oferecimento da reconvenção à ação de busca e apreensão, sem a purga da mora, é controvertida no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Por exemplo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. BEM APREENDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. (...) 2 – Busca e apreensão. Rito especial. ‘Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar’ (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Sem a purgação da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão sobre abusividade de cláusulas do contrato pactuado. Precedente. 3 – Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1928989, 0702981-77.2023.8.07.0003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/24, publicado no DJe: 15/10/24). Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça, com efeitos limitados ao preparo recursal, e indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator